Tribunal: STF
Processo: HC 187903
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.608.177/RJ, submetido à Relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do Código Penal) porque, então funcionário do Instituto Nacional do Seguro Social, com amplo conhecimento para instalação de softwares de acesso aos sistemas PRISMA (Accuterm) e CNIS, concedeu, intencionalmente, de forma ilícita, 109 (cento e nove) benefícios previdenciários, mediante a inclusão de vínculos empregatícios fictícios no histórico laborativo/contributivo de vários segurados do INSS, causando efetivo prejuízo aos cofres da Autarquia Previdenciária (Doc. 3, fls. 27-58 e Doc. 4, fls. 1-3) .
    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo apenas para afastar o valor fixado a título de indenização, nos termos da seguinte ementa (Doc. 3, fls. 13-14):
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO RÉU. ART. 313-A. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. OBSERVANCIA DO CONTRADITORIO. DOSIMETRIA DAS PENAS IRREPARÁVEL. VALOR FIXADO NOS TERMOS DO ART. 387, IV. INADEQUAÇÃO. AUSENCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MPF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    I - A autoria e o dolo do acusado são indenes de dúvidas, pois, compulsando os autos, verifica-se que o substrato probatório, a toda evidência, impõe a conclusão pela atuação dolosa do acusado, repetidas vezes, com a finalidade de obter vantagem indevida para terceiros. 
    II - Não prospera a tese de atipicidade da conduta, ao argumento de que o acusado não seria "funcionário autorizado", tal como exigido pelo tipo penal em análise. Esse elemento estruturante da figura típica do art. 313-A não implica, para a caracterização do delito, a atribuição formal para habilitar e conceder benefício previdenciário, enquadrando-se perfeitamente naquela expressão a situação em que o agente atua na condição de empregado da DATAPREV com acesso aos sistemas do INSS. 
    III - De mesma sorte, não é verdadeira a alegação de que a sentença funda-se exclusivamente em procedimento investigatório realizado sem a garantia do contraditório. Primeiramente, o próprio acusado declarou em seu interrogatório que durante o procedimento administrativo disciplinar lhe foi oportunizada sua defesa. Em segundo lugar, não há qualquer ilegalidade no fato de a sentença lastrear-se concomitantemente em elementos produzidos em juízo e em elementos informativos que, embora transportados de outros procedimentos, não são repetíveis, tal como facultado pelo art. 155, do Código de Processo Penal. De todo modo, estes últimos, em todo o curso processual, foram franqueados ao crivo do contraditório, de sorte que a defesa poderia levantar objeções quanto ao seu modo de produção ou quanto ao seu conteúdo. 
    IV - Não é fidedigna a argumentação no sentido de que as circunstâncias do crime seriam normais à espécie ou inerentes ao próprio tipo penal. Conforme a prova dos autos, o conhecimento dos sistemas fraudados desborda do usual, pois o réu se utilizou de engenhosidade tamanha ao ponto de, não apenas inserir dados falsos no sistema, mas de atribuir a realização das operações a outros servidores do INSS, mesmo sem a utilização de suas senhas, para que tivesse acesso à habilitação e concessão dos benefícios. No mais, as consequências dos crimes foram graves, considerando o elevado dano patrimonial em detrimento da autarquia previdenciária. Portanto, entendo como razoável e proporcional a fixação da pena -base em 4 (quatro) anos. 
    V - No que concerne à pena de multa, o seu valor unitário (dia -multa) foi fixado no mínimo legal, em função da ausência de dados sobre a situação econômica do sentenciado. Observa-se, ainda, que a pena de multa guarda proporção com a pena privativa de liberdade fixada e, assim, não se justifica qualquer redução. 
    VI - Por fim, assiste razão à defesa quanto à necessidade, para a aplicação da regra do art. 387, inciso IV, do CPP, de pedido expresso do órgão acusatório de arbitramento de um valor mínimo a título indenizatório, exigência que tem por fim oportunizar o contraditório e a ampla defesa, na linha do que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça. 
    Recurso parcialmente provido. 
    Buscando a revisão da dosimetria, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Corte regional (Doc. 2, fls. 46-49), mas que ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 2, fls. 17-21), em decisão foi mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 2, fls. 7):
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 313-A DO CP. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONSOANTE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Deve ser mantida a decisão do Tribunal de origem que vai ao encontro do entendimento jurisprudencial desta Corte no que se refere à negativação das vetoriais consequências – considerando o elevado prejuízo causado ao erário – e circunstâncias – que desbordaram das comuns à espécie.
    2. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, a defesa reitera a existência de ilegalidade na dosimetria da pena, porque o Tribunal a quo sopesou negativamente, na oportunidade da dosimetria da pena-base, negativas as circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base em 4 (quatro) anos, ou seja 02 (dois) anos acima do mínimo legal. Enfatiza que, quanto à circunstância do crime, observa-se que a motivação é alusiva a elementos inerentes à própria tipicidade, pois são circunstâncias normais à espécie, ou seja, já previstas pelo legislador na cominação da pena mínima em abstrato. Por fim, no que tange às consequências do crime, estas também devem ser entendida como o resultado da ação do agente, o que não foi logrado êxito, tendo em vista a indemissível avaliação negativa de tal circunstância judicial. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, afastar a valoração negativa das consequências e circunstâncias do crime e, ao final, fixar a pena-base no patamar mínimo. 
    É o relatório. Decido. 
    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 
    Sobre a alegação de impropriedade na dosimetria da pena imposta ao paciente, registrou o ato impugnado: 
    […] O agravante não trouxe argumentos capazes de reformar a decisão agravada - a seguir transcrita no que interessa, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos: 
    O Tribunal de origem assim decidiu o tema ora recorrido (fl. 1542): 
    Subsidiariamente, a defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, pois as circunstâncias do delito seriam normais à espécie, e a redução da quantidade de dias-multa para adequação às condições financeiras do réu. 
    No entanto, não é fidedigna a argumentação no sentido de que as circunstâncias do crime seriam normais à espécie ou inerentes ao próprio tipo penal. Conforme a prova dos autos, o conhecimento dos sistemas fraudados desborda do usual, pois o réu se utilizou de engenhosidade tamanha ao ponto de, não apenas inserir dados falsos no sistema, mas de atribuir a realização das operações a outros servidores do INSS, mesmo sem a utilização de suas senhas, para que tivesse acesso à habilitação e concessão dos benefícios. No mais, as consequências dos crimes foram graves, considerando o elevado dano patrimonial em detrimento da autarquia previdenciária. Portanto, entendo como razoável e proporcional a fixação da pena-base em 4 (quatro) anos. 
    Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, nos crimes praticados contra a Administração Pública, o elevado valor do prejuízo causado ao Erário constitui fundamento apto a justificar o incremento da pena-base com fundamento nas consequências do crime. 
    […]
    No caso, conforme se dessume da sentença, houve concessão indevida de 109 benefícios previdenciários, causando um dano de R$ 3.144.425,07 (Três milhões, cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sete centavos) aos cofres públicos, de forma que deve ser mantido o desvalor da vetorial consequências do crime, tal qual estabelecido pelas instâncias ordinárias, porquanto, em razão do elevado valor do prejuízo ao Erário, resta demonstrada a maior reprovabilidade da conduta. 
    A valoração negativa das circunstâncias do delito também se apresenta correta. Com efeito, verifica-se que o Tribunal de origem valorou negativamente referida vetorial sob o fundamento de que o réu se utilizou de engenhosidade tamanha ao ponto de, não apenas inserir dados falsos no sistema, mas de atribuir a realização das operações a outros servidores do INSS, mesmo sem a utilização de suas senhas, para que tivesse acesso à habilitação e concessão dos benefícios, fator que, por desbordar das circunstâncias comuns à espécie, justificam validamente a exasperação da pena-base. 
    Devidamente fundamentada e proporcional a exasperação da pena-base em 2 anos de reclusão, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida. 
    De se ver que a pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código penal, porque considerados desfavoráveis ao paciente os vetores judiciais atinentes às circunstâncias e consequências do crime. 
    Ao contrário do alegado, as instâncias ordinárias apresentaram nuances que extrapolam a elementar do tipo penal em questão. Como bem destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento desfavorável da circunstância judicial atinente às consequências do crime se deu em razão do grave prejuízo aos cofres públicos causado pelo paciente, que, na qualidade de servidor do Instituto Nacional de Previdência Social, concedeu, indevidamente, 109 (cento e nove) benefícios previdenciários, causando um dano de R$ 3.144.425,07 (três milhões, cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sete centavos) ao erário. Quanto às circunstâncias do crime, a Corte regional consignou que o réu se utilizou de engenhosidade tamanha ao ponto de, não apenas inserir dados falsos no sistema, mas de atribuir a realização das operações a outros servidores do INSS, mesmo sem a utilização de suas senhas, para que tivesse acesso à habilitação e concessão dos benefícios. 
    Desse modo, a instância antecedente, ao declinar quadro relativamente desfavorável ao paciente, atendeu adequadamente aos requisitos de legalidade. 
    Em suma, a fixação da pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, ante a variação de 2 (dois) a 12 (doze) anos da pena em abstrato, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente